Tribunal: STF
Processo: AI 637139
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental. Interposição contra
   decisão que converte agravo de instrumento regular em recurso
   extraordinário. Inexistência de preclusão e de prejuízo. Agravo
   não conhecido. Aplicação da súmula 289. Da decisão que provê
   agravo de instrumento e o converte em recurso extraordinário, não
   cabe agravo regimental, salvo quando se afirme incognoscível o
   agravo de instrumento.